Tribunal: TJBA
Processo: 8029940-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029940-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. e outros (5)

Advogado(s): EDUARDO FERRAZ GUERRA, ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA, JULIO HENRIQUE BATISTA, ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s):EDUARDO FERRAZ GUERRA, ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA, JULIO HENRIQUE BATISTA, ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
DO ICMS
(
DIFAL
) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO
. TESE FIRMADA
PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 1.093. INVALIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (DIFAL/ICMS), INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) 87/2015, SEM A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, QUE ALTEROU A LEI KADIR (LC Nº 87/96), REGULAMENTANDO
A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO
ICMS (DIFAL)
.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DESCABIDO. ADIS Nº
7066, 7070 E 7078 JULGADAS. PLENÁRIO DO STF QUE RECONHECEU A
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º
DA LC Nº 190/2022 QUE
ESTABELECEU
LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS
.
GARANT
IA DE
MAIOR PREVISIBILIDADE PARA OS CONTRIBUINTES.
DEVER DO
ESTADO DA BAHIA
DE
OBSERVAR,
CUMULATIVAMENTE, A ANTERIORIDADE
ANUAL
E NONAGESIMAL DA LEI Nº 14.415/2021 E
O LAPSO TEMPORAL

ESTIPULAD
O
NA LC Nº 190/2022.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS D
O

IMPETRANTE
E
DO IMPETRADO

CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8029940-84.2022.8.05.0001,

figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
E
PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
DE APELAÇÃO DO

IMPETRANTE
E DO
IMPETRADO
,

nos termos do voto condutor.